Tribunal: TJDFT
Processo: 0744064-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744064-48.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DONIZETE SOUSA TAVARES AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Donizete Sousa Tavares contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0715048-92.2024.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (id 211840718 dos autos originários). Donizete Sousa Tavares afirma que o Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça trata da necessidade de liquidação prévia nos casos de sentença condenatória genérica. Sustenta que o título executivo judicial possui todas as questões individualizadas e claras no caso concreto, de modo que não se trata de título genérico. Explica que o título executivo determinou expressamente os elementos necessários para o prosseguimento do cumprimento individual de sentença. Esclarece que os beneficiários são todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas regidos pela Lei Distrital n. 5.184/2013. Acrescenta que a obrigação de pagar consiste no valor de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a gratificação de políticas sociais desde 25.2.2014. Afirma que os consectários legais estão definidos na sentença. Defende a inaplicabilidade do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto. Argumenta que a liquidação prévia do julgado é desnecessária para a realização de meros cálculos aritméticos. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 65226665). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da imediata produção de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os pressupostos supramencionados estão presentes. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos processos que versem sobre a matéria afetada no Tema Repetitivo n. 1.169 em decisão proferida em 18.10.2022. A questão submetida a julgamento é a seguinte: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Busca-se delimitar a prescindibilidade ou não da prévia liquidação de sentença nas hipóteses de sentença condenatória genérica em demanda coletiva ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado. O cumprimento de sentença em análise originou-se da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, na qual o Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (Sindsasc/DF) pretendeu a suspensão dos descontos previdenciários incidentes sobre a gratificação de políticas sociais e o ressarcimento de todas as contribuições previdenciárias recolhidas sobre a gratificação referida desde 25.2.2014. Os pedidos formulados foram acolhidos parcialmente para condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) a suspender a incidência da contribuição previdenciária sobre a gratificação de políticas sociais e condenar subsidiariamente o Distrito Federal para restituir os valores retidos desde 25.2.2014 (id 206263673 dos autos originários). O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reformou parcialmente a sentença para acolher os pedidos iniciais e determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a gratificação em políticas sociais para os servidores ativos e inativos e condenar o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e o Distrito Federal, subsidiariamente, a restituir os valores devidos desde 25.2.2014. Determinou a aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para correção monetária e compensação da mora (id 206263674 dos autos originários). O crédito executado é individualizado, o que permite ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e ao Distrito Federal apresentarem as razões de fato e de direito em sua eventual impugnação ao cumprimento de sentença. O título possui os elementos necessários para a apuração do valor, inclusive com a indicação expressa dos juros e do índice de correção monetária aplicável. O valor executado pode ser apurado por meros cálculos aritméticos, o que afasta a necessidade de liquidação prévia do julgado. Destaco que o feito executivo originário está em fase processual incipiente. Donizete Sousa Tavares propôs o cumprimento individual da sentença coletiva e o Juízo de Primeiro Grau determinou o sobrestamento do feito antes mesmo da intimação e manifestação Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal. Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal não tiveram a oportunidade de realizar a impugnação específica acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado, de modo que inexiste discussão sobre a questão central debatida naquele precedente qualificado. O julgamento do Tema Repetitivo n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça não prejudica o prosseguimento do feito originário. Confiram-se os seguintes julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINGUISHING. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. TERMO INICIAL. CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. DEFINIÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DE MORA. PERÍODO ANTERIOR À INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. TEMA 905/STJ. REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RESOLUÇÃO 303/2019 DO STJ. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A questão submetida a julgamento no Tema 1.169/STJ se refere a "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento da ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos nos autos". 2. Em se tratando de cumprimento de sentença condenatória líquida, que apresenta todos os parâmetros necessários para a elaboração dos cálculos do valor a ser executado, há que ser feito o distinguishing, não se amoldando o caso ao Tema 1.169/STJ. 3. Em relação ao período de incidência dos índices de correção monetária, restou claro que o acórdão exequendo determinou a observância do item 3.2 da tese definida no julgamento do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), sob o rito dos recursos repetitivos, mediante a aplicação do INPC como fator de correção até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando, a partir de então, será utilizada a taxa SELIC para fins de atualização monetária e compensação da mora. 4. Conforme decidido no título judicial e no item 3.2 da tese fixada no Tema no 905 do STJ, os juros de mora "incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)", até a entrada em vigor da EC no 113/2021, devendo ser observado o referido precedente no cálculo dos encargos moratórios ante a omissão parcial do título judicial formado na ação coletiva. 5. No caso dos autos, a decisão agravada homologou o cálculo apresentado pela Exequente que aplicou juros de mora, desde a citação, segundo os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança até a vigência da EC no 113/2021, quando utilizou a taxa Selic para atualização monetária e juros. 6. Quanto ao termo inicial, em razão da natureza do débito, deve ser aplicada a Súmula no 204/STJ que dispõe que "Os juros de mora nas ações relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida". (...) (Acórdão 1912927, 07209525020248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27.8.2024, publicado no DJE: 9.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DO TEMA No 1.169/STJ. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos autos dos Recursos Especiais no 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, foi afetada à sistemática dos recursos repetitivos a seguinte controvérsia de direito: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos" (Tema no 1.169 - ProAfR no REsp n. 1.978.629/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 11/10/2022, DJe de 18/10/2022). 2. Considerando que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema 1.169/STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1914594, 07294443120248070000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29.8.2024, publicado no DJE: 11.9.2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que os argumentos de Donizete Sousa Tavares ensejam a reforma pretendida no presente recurso neste juízo de cognição não exauriente. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (Iprev) e Distrito Federal para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator